Tribunal: TJMT
Processo: 1036912-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036912-77.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (EMBARGANTE), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (EMBARGADO), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (EMBARGANTE), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DEL CASTANHEL - CPF: 012.220.781-55 (ADVOGADO), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (EMBARGADO), JOSE DEL CASTANHEL SOBRINHO - CPF: 206.839.791-91 (EMBARGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGANTE), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO SOARES DE SIQUEIRA - CPF: 012.218.421-10 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA SUFICIENTE À PROPOSITURA – PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E LITERALIDADE CAMBIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA
DEBENDI
EM EMBARGOS – POSSIBILIDADE – ART. 373, II, CPC – ÔNUS DO DEVEDOR – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO NÃO ELIDIDA – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ DEL CASTANHEL SOBRINHO, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível n.o 1036912-77.2017.8.11.0041, interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.o 309748884, alega o embargante: (i) a omissão do acórdão quanto à análise de recibo de quitação emitido pelo endossatário, constante no ID 64181525, documento que comprovaria a extinção da obrigação; (ii) a existência de contradição interna, pois o acórdão reconheceu a realização de depósito de R$ 48.000,00 na conta do recorrido, mas concluiu pela ausência de prova robusta de quitação; (iii) pleiteia, ainda, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento, com vistas à interposição de recurso especial.

Requer o provimento dos embargos para: sanar a omissão quanto à prova de quitação; corrigir a contradição sobre o valor depositado; e, subsidiariamente, assegurar o prequestionamento.

Contraminuta de Id. n.o 312380388 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Alega o embargante a existência de: (i) omissão quanto à análise do recibo de quitação constante no ID 64181525, que teria sido emitido pelo endossatário do cheque; (ii) contradição interna, pois o acórdão teria reconhecido depósito no valor de R$ 48.000,00 realizado em favor do apelado e, ao mesmo tempo, afirmado inexistência de prova robusta da quitação; (iii) pleito de prequestionamento explícito, visando eventual interposição de recurso especial.

Não merece acolhimento o recurso.

O acórdão embargado analisou detidamente os elementos constantes dos autos e, mediante fundamentação clara e coerente, concluiu que não foi demonstrada, de forma cabal, a quitação do título executivo, mantendo, por isso, o julgamento favorável ao recorrido.

A alegação de omissão quanto ao recibo de quitação (ID 64181525) não prospera. Ainda que não tenha havido menção expressa ao referido ID, a Corte analisou o conjunto probatório, afirmando que os documentos apresentados pelo embargante não demonstraram, com segurança, o adimplemento integral da obrigação representada pelo cheque.

No tocante à alegada contradição, também não há vício a ser sanado. A decisão embargada consignou a existência de movimentações financeiras entre as partes, sem, contudo, reconhecer nexo direto e inequívoco entre o depósito efetuado e o cheque objeto da ação monitória. Trata-se, pois, de valoração jurídica da prova, insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração.

A pretensão do embargante, nesse ponto, resvala para a rediscussão do mérito, o que se mostra incabível na via eleita. Como é cediço, a contradição que enseja embargos de declaração é aquela interna à própria decisão, e não entre os fundamentos da decisão e a prova dos autos.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025